Tribunal: TJDFT
Processo: 0705141-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705141-21.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS EIRELI, MARIA CELIA LIMA PAIVA FIGUEIREDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 32851889) interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS, MICROEMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA. contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da execução deflagrada pela agravante em desfavor de SOLUCTION LOGÍSTICA E EVENTOS EIRELI e MARIA CÉLIA LIMA PAIVA FIGUEIREDO, postergou a apreciação do pedido de penhora de crédito da devedora para a fase de análise/homologação dos cálculos, destacando que o laudo pericial já foi juntado aos embargos à execução. Naquilo que interessa no momento, eis o teor do decisório combatido (ID 112842523 – processo referência): (...) Quanto ao pedido de penhora de crédito do devedor decorrente de contrato celebrado com a Polícia Federal, tendo em vista que já foi juntado nos autos dos embargos o laudo pericial com os valores devidos, postergo a apreciação do pedido à análise/homologação dos cálculos mencionados. Aduz a agravante que busca o recebimento do seu crédito desde 2018 e o meio encontrado para atingir esse objetivo é a penhora de percentual dos contratos firmados pela empresa-agravada com a Administração Pública. Acrescenta que a penhora de 10% (dez por cento) do valor ainda não recebido pela recorrida representa a quantia de pouco menos de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), importância inferior em comparação ao valor reconhecido como incontroverso pelo MM. Juízo antes de nomear o ilustre perito. Verbera a desnecessidade de aguardar a conclusão do trabalho pericial, com sua análise e homologação, sobretudo porque até o presente momento o exame técnico não foi iniciado, embora intimado o profissional para fazê-lo. Requer a antecipação da tutela recursal, para obter a penhora de 10% (dez por cento) do Contrato n. 21/2021 firmado pela agravada com a Polícia Federal. Por intermédio do despacho de ID 3288667, esta Relatoria determinou à recorrente informar sobre a existência, ou não, do laudo pericial, considerando a divergência entre o teor da r. decisão hostilizada e as razões recursais. A agravante traz a peça de ID 32915442 e reafirma a ausência de laudo pericial contábil no feito executivo e nos embargos à execução. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, estou convencido nessa fase que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência. A dívida executada origina-se de inadimplemento de cédula de crédito bancário, tendo o pedido formulado em embargos à execução (PJe n. 0729729-31.2018.8.07.0001) sido parcialmente acolhido para reconhecer o excesso e determinar o recálculo do saldo devedor nos exatos termos ajustados no contrato, através de perícia contábil, levando em conta os valores incontroversos e os aportes financeiros ocorridos após o ajuizamento do feito executivo. É o que se extrai da sentença proferida nos autos n. 0729729-31.2018.8.07.0001, já confirmada pela egrégia Oitava Turma Cível, sob minha relatoria (v. Acórdão 1198418). Do exame dos autos de origem é possível verificar que mesmo com o deferimento para a realização de perícia, a fim de apurar o valor devido na execução, não havia dúvidas quanto à existência do débito da quantia incontroversa de R$ 393.679,22 (trezentos e noventa e três mil e seiscentos e setenta e nove mil e vinte e dois centavos), viabilizando, inclusive, o levantamento dos valores penhorados em outros contratos da executada firmados com a Administração Pública (ID 110175551). Vê-se que algumas quantias se encontram à disposição do MM. Juízo, que têm sido liberadas em favor da credora pouco a pouco. Diante disso, não há motivo para aguardar a conclusão do trabalho pericial que, conforme reafirmado pela agravante e constatado no exame dos autos de origem, sequer foi apresentado, para deferir o pedido de penhora. O deferimento da liminar exige a presença concomitante da relevância dos fundamentos, relacionada à plausibilidade do direito postulado, e o risco de ineficácia da medida se concedida apenas ao final do processo, ou seja, o perigo da demora. Verifico, no caso, que ambos se fazem presentes, pois, de fato, há um crédito em favor da agravante. Ademais, há risco de demora consubstanciado na possibilidade de o valor ser destinado à devedora sem antes satisfazer, ainda que parcialmente, o crédito exequendo. Entretanto, o laudo pericial trará luzes à matéria, porquanto vai considerar os valores incontroversos e os aportes financeiros ocorridos após o ajuizamento do feito executivo, inclusive as transferências eletrônicas já destinadas à credora. Com isso, é razoável que a penhora de 10% (dez por cento) do valor ainda pendente de pagamento referente ao Contrato n. 21/2021 firmado com a Polícia Federal deverá ocorrer, sem, contudo, ser liberada para a agravante antes da verificação do laudo pericial. Dessa forma, diante da probabilidade do direito alegado, e tendo em vista a possibilidade de a recorrente vir a experimentar danos, tem lugar a medida de urgência postulada. Por tais fundamentos, defiro a liminar para permitir a penhora de 10% (dez por cento) do valor ainda pendente de pagamento referente ao Contrato n. 21/2021 firmado com a Polícia Federal. A quantia deverá, contudo, ficar vinculada ao MM. Juízo de origem até a análise do laudo pericial. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador